Tribunal: TJBA
Processo: 0510178-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510178-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. P. M. D. L.

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LUCIANA SILVA COSTA, CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES ANUAIS DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE. REAJUSTE QUE ATINGE FAIXA ETÁRIA DE PESSOA INCAPAZ. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

A participação do Ministério Público Estadual, em casos que envolvam interesse de incapaz, é imprescindível, nos termos dos arts. 178 e 179 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade do feito. Caso em que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados por ZULEIDE DA SILVA MASSARANDUBA em assistência a menor J. P. M. de L., após o trâmite do procedimento de origem sem a intervenção de representante do órgão ministerial. Julgamento dos apelos prejudicados ante a nulidade do processo. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510178-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante J. P. M. D. L. e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA E OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DEVERIA TER SIDO INTIMADO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO MANEJADO PELA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.